Tribunal: TJES
Processo: 5018662-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018662-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: TAYNARA SILVA DINO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por TAYNARA SILVA DINO em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Segundo a inicial, a autora participa do programa de residência médica e que o seu vínculo com o município foi celebrado entre 01/03/2022 e 01/03/2024. Diz que o município só paga o valor mensal da bolsa no importe de R$ 4.500,00 e não lhe custeia moradia, tal como previsto em lei e assim requer a condenação do requerido no pagamento em pecúnia, de um valor equivalente a 30% de sua bolsa de estudos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE a pretensão para o fim de condenar o requerido Município de Vitória ao pagamento à autora TAYNARA SILVA DINO um acréscimo pecuniário de 30% (trinta por cento) sobre a bolsa-auxílio paga mensalmente, a título de auxílio-moradia, devendo implementar o pagamento nas prestações vincendas e pagar as prestações vencidas desde o início do vínculo, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4371834) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a autora, ora recorrida, participa do programa de residência médica e que o seu vínculo com o município foi celebrado entre 01/03/2022 e 01/03/2024. Diz que o município só paga o valor mensal da bolsa no importe de R$ 4.500,00 e não lhe custeia moradia, tal como previsto em lei e assim requer a condenação do requerido no pagamento em pecúnia, de um valor equivalente a 30% de sua bolsa de estudos.

Dessa forma, vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que a Lei nº 6.932/81 assim estabelece que:

“Art. 4º. Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82

(dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em

regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência

médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

(...)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.”

Sendo assim, não há dúvidas de que o direito ao auxílio-moradia é garantido à autora e, restando incontroverso que não houve o fornecimento de moradia in natura, cabível a conversão em pecúnia.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)